Tribunal: TJES
Processo: 5002666-82.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002666-82.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREUSA MARIA DE MATTOS
RECORRIDO: JVCKENWOOD DO BRASIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO COM DEFEITO. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5002666-82.2022.8.08.0012

Recorrente: CREUSA MARIA DE MATTOS

Recorrido: JVCKENWOOD DO BRASIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CREUSA MARIA DE MATTOS
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que efetuou a compra de dois televisores junto à parte recorrida, pelo valor de R$ 1.999,00 (um mil e novecentos e noventa e nove reais) cada, os quais apresentaram vícios de qualidade, cuja substituição dos produtos defeituosos somente foi procedida após ter efetuado reclamação no Procon municipal. Em razão da improcedência de seu pleito de indenização por danos morais, pleiteia pela reforma da sentença.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente faz jus ao recebimento de valores a título de danos morais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Na situação em apreço, restou incontroversa a relação consumerista existente entre as partes, consistente na compra pela recorrente dos indigitados televisores junto à parte recorrida, e que tais produtos apresentaram defeito após a compra.

Entrementes, verifico que houve a substituição dos produtos defeituosos pela parte recorrida, destacando-se que, apesar da recorrente ter acionado o Procon municipal para lograr êxito em tal substituição, a situação analisada não é capaz de representar ofensa a direito da personalidade.

Ora, é sabido que o dano moral constitui uma ofensa ao patrimônio imaterial de uma pessoa, tal como a vida, a integridade física, a honra, o nome, a imagem, a privacidade, a intimidade.
In casu,
não há prova de que os transtornos advindos com os vícios apresentados nos televisores tenham causado à recorrente algum dano capaz de atingir a esfera dos direitos de personalidade.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. NULIDADE PROCESSUAL INOCORRENTE. VÍCIO DO
PRODUTO
. GUARDA ROUPAS.
DEFEITO
NO
PRODUTO
. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO BEM.
DANO
MATERIAL COMPROVADO.
DANO

MORAL
NÃO CONFIGURADO. SITUAÇÃO INCAPAZ DE GERAR LESÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS DESPROVIDOS
.(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50015388120228210071, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 22-06-2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CREUSA MARIA DE MATTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)